Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-97.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006316-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SHARLY CARDOSO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS - CPF: 050.405.441-46 (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. C. (VÍTIMA), K. Y. A. D. S. (VÍTIMA), SHARLY CARDOSO CARVALHO - CPF: 062.045.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. C. - CPF: 095.792.521-22 (VÍTIMA), K. Y. A. D. S. - CPF: 108.080.811-60 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VITOR HUGO SILVA DA ROSA - CPF: 061.148.971-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1) NULIDADE DO FLAGRANTE –
INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
E DE PROVA QUANTO À AUTORIZAÇÃO DO INGRESSO EM DOMICILIO

- IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS - EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL -
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA - PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA -
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1
- Diante da demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais, e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa. Outrossim, tornam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial, quando o flagrante é regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva. Precedentes do STJ e
Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT.

2 -
A reiteração delitiva e específica, aliada à quantidade de droga apreendida, são indicadores idôneos e concretos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas,
in casu,
outras medidas cautelares diversas da prisão;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
VITOR HUGO SILVA DA ROSA
, em que se alega
coação ilegal
e se
aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso em
flagrante
no dia
12.4.2021
, havendo a posterior
conversão em preventiva
, acusado da prática, em tese, dos crimes de
Tráfico
de droga,
Associação
para o Tráfico de drogas e
Corrupção de menor
(arts. 33 e 35, da Lei nº. 11.343/2006, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90)

Em linhas gerais sustenta que:
1)

há evidente
nulidade do flagrante
pois,

além de não existirem fundadas razões para que o paciente fosse abordado em via pública, não há nenhuma prova demonstrando que, de fato, sua genitora teria autorizado a busca domiciliar;
2)

a decisão é
desprovida de fundamentação
idônea
, nos termos do paradigmático art. 315, §2º, CPP.

Pede, pois, o

relaxamento/revogação
da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 83983972).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 84290956).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer não sumariado (Id
85119497).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021